Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO DE PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO FINANCEIRO DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré onde alega a litigância de má-fé da parte recorrida, pois efetuou o pagamento da verba vindicada no mês de dezembro de 2018. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, e seja acolhido o pedido contraposto, para condenar a parte recorrida a devolver em dobro o valor cobrado (art. 940 do CC), e caso não seja acolhido o pedido, que o débito seja atualizado de acordo com o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, em face da impossibilidade de aplicação imediata do IPCA, enquanto não for finalizado o julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo aguardar o trânsito em julgado.
3. O art. 31 da Lei 9.099/95 tem aplicabilidade condicionada à observância dos limites fixados no art. 3o da mesma lei. Ocorre que o art. 3o, §2o, veda a possibilidade de que temas afetos a interesses da Fazenda Pública sejam discutidos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o que prejudica a aplicação subsidiária proposta. A lei específica no 12.153/09 não previu a possibilidade de formulação de pedido contraposto pela Fazenda, bem como nos Juizados Especiais Federais não se admite pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal (Enunciado n. 12 do FONAJEF).
4. No caso dos autos, restou comprovado que foi descontado no contracheque da recorrida, no mês de agosto de 2018 (ID. 11399874 – Pág. 5), a quantia de R$ 3.499,52 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente à devolução do salário do contrato temporário, e que posteriormente, foi reconhecido administrativamente o desconto indevido, conforme ofício emitido pelo ente distrital em 07/05/2019 (ID. no 11399874 – Pág. 4), que informou que o pagamento foi realizado na folha 12/2018. Não obstante, não há comprovação nos autos do efetivo pagamento do valor descontado indevidamente, conforme comprova o contracheque da recorrida, referente ao mês de dezembro de 2018 (ID no 11399874 – Pág. 6/7) e a ficha financeira referente ao ano de 2018 (ID no 11399874 – Pág. 8/9), não havendo que se falar em litigância de má-fé. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
5. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), e no dia 03/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Recorrente isento de custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.